Tribunal: STF
Processo: ARE 1443540
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 9, pp. 1-3):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. ADICIONAL NOTURNO. OMISSÃO NORMA REGULAMENTADORA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 75 DA LEI N.º 8.112/1990 ATÉ A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL N.º 20.756/2020. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 10, p. 6):



     “(...) percebe-se do julgado que, de fato, a Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do TJGO nega vigência a dispositivo constitucional que orienta que as carreiras que percebem remuneração por subsídio não podem receber acréscimos de qualquer natureza, contrariando, inclusive, a jurisprudência do STF (...)”.



    Aduz-se ainda que (eDOC 10, p. 7):



    “Com efeito, sabe-se que esses subsídios, fixados em ‘parcela única’, não admitem, segundo o art. 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, acumulação com outra verba de natureza remuneratória (...)”.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incidem à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 12).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quanto do julgamento do recurso inominado, confirmou a sentença que condenou o Estado de Goiás ao pagamento do adicional noturno a servidor público estadual - policial penal - remunerado por subsídio, nestes termos (eDOC 9):



    “(...)



    5. No que se refere a alegação do ente público de incompatibilidade do regime de subsídio com a percepção de adicional noturno, imperioso destacar, que a norma constitucional impede, no art. 39, § 4º, é a acumulação do subsídio com outras verbas destinadas a retribuir o exercício de atividades próprias e ordinárias do cargo pago por subsídio. Até porque, ao aplicar o método de interpretação sistemática, revela-se que a própria Constituição, no art. 39, § 3º, assegura a todos os servidores públicos, sem distinção, a fruição de grande parte dos direitos sociais do art. 7º, dentre eles, o inciso IX, que envolve pagamento de remuneração do trabalho noturno superior à do diurno (adicional noturno), verba debatida na demanda em questão. 



    6. Corroborando tal posicionamento, é o entendimento adotado na ADI 4941 pelo Supremo Tribunal Federal: ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA DE PARTE DA PRETENSÃO. QUESTIONAMENTO ESPECÍFICO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES REMUNERADOS POR SUBSÍDIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÕES EXTRAORDINÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DIFERENCIADAS. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (GDE). POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. COMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 39, §§ 4º e 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DA ADI. 1. É hipótese de conhecimento parcial da ação declaratória de inconstitucionalidade, por ausente impugnação minudenciada de todos os dispositivos da legislação estadual objeto de controle. 2. Questionamento do pagamento de gratificação de dedicação exclusiva (GDE) específico quanto aos agentes remunerados por subsídio. 3. Conhecimento da ação apenas quanto à expressão 'ou subsídio', constante dos §§ 1º, 3º e 5º do artigo 1º da Lei 6.975/2008. 4. O servidor público que exerce funções extraordinárias ou labora em condições diferenciadas pode receber parcela remuneratória além do subsídio. 5. A interpretação sistemática do artigo 39, §§ 3º, 4º e 8º, da CRFB, permitem o pagamento dos direitos elencados no primeiro parágrafo citado. 6. O artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio. 7. A gratificação prevista na norma impugnada é compatível com o princípio da eficiência administrativa (artigo 37, caput, da CRFB), uma vez que busca equacionar a alocação de recursos humanos disponíveis para melhor atender à necessidade de serviços legalmente especificados. 8. In casu, a gratificação de dedicação exclusiva trata de situações em que o servidor público desempenha atividade diferenciada a justificar o seu pagamento em paralelo ao subsídio. 9. Improcedência da ação declaratória de inconstitucionalidade.’ (ADI 4941, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-024 DIVULG 06-02-2020 PUBLIC 07-02-2020). 



    7. Assim, porquanto a parte autora esteja sujeita ao regime remuneratório por meio subsídio, tal fato não impede a percepção de parcelas adicionais que não compõem os encargos típicos da função, como é o caso do adicional noturno. 



    8. Acerca do tema, a Turma de Uniformização fixou a seguinte tese com enunciado da súmula nº 56: “O adicional noturno é aplicável ao Policial Penal, que recebe em regime de subsídio e que tenha comprovado a prestação de serviço durante o período noturno, em estrita observância ao disposto no artigo 39, § 3º, da Constituição Federal.” 



    9. Ressalto que, embora a Constituição Estadual preveja, em seu art. 95, inciso IV, a remuneração do trabalho noturno, superior ao diurno, em consonância ao art. 7º, inciso IX cumulado com art. 39, § 3º da CF/88, não houve edição de lei regulamentadora daquela garantia constitucional. Confira-se: “Art. 95. São direitos dos servidores públicos do Estado, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (…) IV – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; (…).” 



    10. Assim, em decorrência do Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei 10.460/88), vigente à época da contratação, bem como da Constituição Estadual, silenciarem-se quanto ao percentual aplicável para o cálculo do valor hora noturno, admite-se, destarte, a integração judicial, por meio da analogia, com fim de viabilizar o exercício desse direito, nos moldes do art. 4º da LINDB (Decreto-Lei 4.657/42). 



    11. Desse modo, valendo-se do emprego da analogia, vislumbro a incidência dos preceitos do artigo 75 da Lei Federal 8.112/1990. Vejamos: ‘Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos’.



    12. Corroborando tal entendimento, é o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em caso semelhante: ‘APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. EQUIPARAÇÃO À REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO (AGENTE PRISIONAL). IMPOSSIBILIDADE. HORA EXTRA. REGIME DE ESCALA (24 X 72 HORAS). MÉDIA 196 HORAS MENSAIS. INFERIOR AO CÁLCULO DE 200 HORAS ESTIPULADO COMO DIVISOR PARA PERCEPÇÃO DE HORAS EXTRAS (PRECEDENTES STJ). ADICIONAL NOTURNO. OMISSÃO NORMA REGULAMENTADORA. ANALOGIA. (...) 3. Comprovada a existência de lacuna legislativa consubstanciada na ausência de edição de lei regulamentadora do exercício da garantia constitucional insculpida no art. 7º, IX, c/c art. 39, § 3º, da CF/88 e art. 95, VI, da Constituição Estadual, admite-se a integração judicial, mediante emprego de analogia, com o escopo de viabilizar o exercício do direito. 4. O reconhecimento à percepção do adicional noturno confere ao recorrente o direito de obter as diferenças oriundas de 13º salários e férias, incidentes sobre o montante atualizado a ser apurado. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5301202-39.2018.8.09.0051, Rel. Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, 6ª Câmara Cível, julgado em 08/03/2021, DJe de 08/03/2021)’. 



    13. Insta salientar, por oportuno, que com a publicação do novo Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 20.756/2020), foi corrigido por meio do seu artigo 125, a lacuna normativa antes existente, com a seguinte redação: ‘Art. 125. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor – hora acrescido de 20% (vinte por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos’. 



    14. Desse modo, até a entrada em vigor da Lei Estadual n.º 20.756/2020, aplica-se o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) e, após, o percentual de 20% (vinte por cento) estabelecido naquela, conforme decidido pela juíza sentenciante, não merecendo reparos a sentença prolatada. 



    15. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida, por estes e seus próprios fundamentos. 



    16. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 



    17. Sem custas processuais, nos termos do art. 4º, inciso I da Lei nº 9.289/96 cumulado com art. 36, inciso III, da Lei Estadual nº 14.376/2002.”



     Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem, ao conceder pagamento de adicional noturno a servidor público remunerado por subsídio, afastou-se do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 5.404, Relator o Ministro Roberto Barroso, de que “o regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Essa forma de pagamento só repele adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor”. Por oportuno, convém transcrever a ementa do referido julgado cuja publicação se deu no DJe em 9.3.2023 (grifos nossos): 



     “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL. SUBSÍDIO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 



    2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 



    3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 



    4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 



    5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: ‘O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única’.”



    No mesmo sentido: RE 1.445.350, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 10.8.2023; ARE 1.445.467, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 17.8.2023; e ARE 1.1.441.706/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 7.8.2023.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, e art. 21, §1º, do RISTF, para julgar improcedente o pedido inicial.



    Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente